Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-59.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000614-59.2023.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: MARIA RENILDES DOS SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
CORNEL WILDE DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E DO FGTS. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DO STF. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
Apelação interposta pelo Município de
Taperoá
contra sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados pela Autora, condenando o Réu ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço, décimo terceiro salário proporcional e FGTS, com diferenças e acréscimos legais.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão
em discussão
consiste em
estabelecer se a nulidade do vínculo contratual gera direito ao pagamento das verbas remuneratórias e do FGTS.

III. R
azões de decidir

3.
A nulidade do contrato temporário, em razão da ausência de concurso público, não exime a Administração do pagamento das verbas remuneratórias, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme entendimento consolidado no STF (Tema 551) e STJ (Tema 141).

4
.
O STF reconhece que, na hipótese de desvirtuamento da contratação temporária, o servidor tem direito ao pagamento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário.

5
.
O STJ pacificou o entendimento de que, mesmo na nulidade do contrato, é devido o FGTS ao trabalhador contratado irregularmente para cargo público, conforme decidido no REsp 1110848/RN.

6
.
O Município não comprovou o pagamento das verbas devidas, sendo mantida a condenação nos termos da sentença.

IV. D
ispositivo e Tese

7
.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade do vínculo contratual não exime a Administração Pública do pagamento das verbas remuneratórias e do FGTS, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.

O reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas de um terço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014 (Tema 551); STJ, REsp 1110848/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/06/2009 (Tema 141).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000614-59.2023.8.05.0255
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TAPEROA e como apelada MARIA RENILDES DOS SANTOS ALVES.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
nos termo do voto da Relatora
.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça